Tribunal: TJDFT
Processo: 0740249-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0740249-45.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JARDENILSON LINHARES DE OLIVEIRA, VALDENIR LUCIANO DA SILVA, CICERO DA SILVA OLIVEIRA, FELIPE OLIVEIRA DA SILVA, GILVAN DA PENA PEREIRA, MARCELO DA PENA PEREIRA, STEPHANIE LISIANE RODRIGUES, THIAGO VIEIRA YAMAGUCHI, BIANCA SANTOS FONSECA, MARIA PAULA OLIVEIRA DE FREITAS, FRANCISCO NEIRON MENDES DE SOUSA, JOSE BISMARC DIAS DE FREITAS, LEANDRO LIMA DE ALMEIDA, ELIDIAN SANTOS DE ARAUJO, L. V. O. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: MIRIAN FERNANDES DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Na petição de ID 68049684 ,FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO postula a restituição de bem apreendido na ação penal. Com a finalidade de evitar tumulto processual e supressão instância, deverá o suposto proprietário do bem apresentar o pedido em autos apartados, ao juízo originário. Prossiga-se com o julgamento do recurso. P. I. BRASÍLIA, 7 de janeiro de 2025 . LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora